Tribunal: STF
Processo: Rcl 89129
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Oggi Comércio de Alimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista AIRR 0010166-82.2019.5.15.0099, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 58/DF e 59/DF.

A reclamante afirma que:

[...] A questão aqui discutida é a respeito da aplicação e  modulação da decisão vinculante deste STF em relação aos juros e correção  na esfera trabalhista, nos termos das ADC´s 58 e 59, independentemente  da natureza do crédito (doc. 1, p. 2).
 
Prossegue argumentando que o Tribunal reclamado:
 
[...]  não aceita decidir o  mérito, e desvirtua o entendimento empossado na ADC 58/59 deste STF,  bem como no quanto determinado na própria questão da modulação dos  efeitos da decisão sobre os juros e correção monetária, ao invocar  embaraços e teses, para desconstituir a aplicação da decisão sobre os juros  e correção determinados nas ADC´s mencionadas (58/59), por entenderem  de alguma maneira prejudicial ao empregado, mas que aqui não caberia  tecer críticas sobre a opinião dos Ministros e ou Desembargadores do  Trabalho, mas apenas que a aplicação da Constitucionalidade  vinculada interpretada pelo STF, não pode ser menosprezada nem  mesmo ser elastecida a sua interpretação, como fez a justiça  trabalhista reclamada, com todo respeito e acatamento ao seu mister (doc. 1, p. 2).
 
Insiste que o acórdão reclamado:

[...] manteve a aplicação de juros e correção  monetária, em desobediência em relação à aplicação do quanto  determinado em processos vinculativos de natureza constitucional no caso  nas ADCs 58/59 (doc. 1, p. 4).

Sustenta, também, que:

[...] Isto  porque a Sentença transitou em julgado em  10/12/2021, conforme se vê da certidão de fls. 623 da ordem em  PDF DOS AUTOS, portanto após o julgamento do SUPREMO, e não  havendo trânsito em julgado, deve ser aplicada a modulação determinada  pelo STF.   
No entanto o Tribunal reclamado entendeu no v.  acórdão, manter a r. sentença que julgou os embargos a execução, por  entender que a r. sentença alegada, na verdade transitou em julgado de  forma “parcial”, exclusivamente em relação ao tema da ADC 58/59 – Juros  e Correção, entendendo que apenas esse tema, por não ter sido abordado em recurso ordinário, lá em 2018, já havia transitado em julgado e mais  que isso, em Aclaratórios entendeu que a decisão do STF sobre o  TEMA transitou após, o que não se sustenta (doc. 1, pp. 9-10).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

 [...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação,  para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal Supremo,  cassando-se a decisão reclamada, para determinar a aplicação imediata  do quanto decidido na ADC 58/59, nos termos já esplanados (doc. 1, p. 22).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional teve certificado o trânsito em julgado em 17/12/2021. 

Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 22/12/2025 (doc. 22). 

Portanto, considerando que não houve alegação do descumprimento do precedente firmado no momento oportuno, a questão está preclusa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque o Juízo de origem, na fase de execução, homologou os cálculos que aplicaram os critérios a serem utilizados sobre a correção monetária, com aplicação da TR e do IPCA-e os juros de mora, e não houve insurgência contra essa decisão no momento oportuno. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 58070 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024) 

   DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ADC 58. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não constatar desrespeito ao decidido na ADC 58, ante a preclusão, na origem, da questão concernente à definição dos índices a serem adotados nos cálculos de liquidação de execução trabalhista. 2. A parte agravante alega não ocorrida a preclusão e insiste na ofensa ao proclamado no processo objetivo, no que, na elaboração dos cálculos, se aplicou a taxa Selic cumulada com juros de 1% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à orientação adotada na ADC 58, relativamente à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre condenação trabalhista. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A observância dos parâmetros estabelecidos na ADC 58 quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes sobre condenações trabalhistas não alcança processos em que preclusa a matéria. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido (Rcl 73.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025).

Além disso, no caso concreto, observo que os critérios adotados na sentença transitada em julgado obedecem à modulação dos efeitos efetivada na ADC 58/DF.

Constam da sentença os seguintes trechos sobre atualização e juros:

DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Devidos juros de mora desde o ajuizamento da ação, de um por cento ao mês, aplicados "pro rata die", uma vez que se trata de condenação proferida na Justiça do Trabalho (Lei n. 8177/91, art. 39, §1º). 
Correção monetária na forma da Lei, devida a partir do vencimento da obrigação (Súmula n. 381 do C. TST), segundo os índices aplicáveis nesta Justiça Especializada "equivalentes à TRD" (Art. 39 da Lei nº 8.177/91), sendo devido o IPCA-E como índice de atualização monetária dos débitos trabalhistas somente a partir de 25.3.2015, data coincidente com aquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão prolatado na ADI 4.357, conforme remodulação de efeitos do julgamento TST-ED-ArgInc-479 60.2011.5.04.0231, Tribunal PLENO, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 20.3.2017 (doc. 15, p. 95-96).

Após recursos em fase de execução, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu:

Trata-se de análise sobre os critérios de correção monetária e de juros de mora que, no caso dos autos, foram estabelecidos na fase de conhecimento, em sentença já transitada em julgado, de modo que tal decisão torna-se imutável, conforme estabelecido pelo STF. Assim, tal decisão não merece reforma, pois já está conforme estabelecido pelo STF no item I da modulação feita nas ADC nos 58 e 59, in verbis: “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. Transcendência não reconhecida. (doc. 18, p. 2)

Por oportuno, e para esclarecer melhor a questão, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[…]
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).

Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada está em perfeita consonância com os paradigmas invocados, tendo em vista que o caso concreto enquadra-se na modulação de efeitos estabelecida por esta Suprema Corte, uma vez que a sentença transitada em julgado manifestou-se expressamente pela adoção da TRD/IPCA e juros de mora de 1% ao mês.

    Com base nesse entendimento, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
    1. Agravo interno contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. Aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em sentença transitada em julgado.
    2. O Juízo sentenciante fixou expressamente a incidência do IPCA-e, em momento anterior à estabilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Dessa forma, deve ser prestigiado o comando estabelecido na sentença, nos termos do que foi estipulado na tese do Tema nº 1191 da Repercussão Geral, sobre a modulação dos efeitos das ADCs 58 e 59.
    3. Apenas se justificaria a modificação da sentença em desfavor do reclamante, caso esta Corte houvesse determinado a superação da coisa julgada e a aplicação da tese principal (IPCA-e na fase pré-judicial e SELIC após ajuizamento), independente de qualquer outra condição. Uma vez que foi reconhecida a validade das sentenças que determinaram a aplicação do IPCA-e por todo o período, o ato reclamado se mostrou válido.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 59.550 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2023 – grifei).
  
No mesmo sentido, cito: Rcl 79.302/SP, DJe 29/5/2025, da minha relatoria.

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator